Tribunal: STF
Processo: AR 3219
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Washington Couto de Menezes em desfavor do Estado de Pernambuco, visando à desconstituição do acórdão proferido nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1475830.

A decisão rescindenda, proferida pelo eminente Ministro Luís Roberto Barroso, então Presidente do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, consignando que, “para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte”.

Na inicial, o autor alegou que a descisão rescindenda teria incorrido em erro de fato, invocou a existência de prova nova e teceu também considerações sobre supostas ofensas ao devido processo legal, à presunção de inocência, à legalidade e à segurança jurídica.

 É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.

De plano, verifico que o pedido não merece ser provido por esta Suprema Corte.
A situação narrada não configura a hipótese de que tratam os incisos V, VII e VIII, do art. 966, do Código de Processo Civil, diferentemente do que aduziu o autor. 

O art. 966 do CPC, ademais, vincula o cabimento da ação rescisória às decisões de mérito, com a ressalva constante do §2º do mesmo artigo.

Transcrevo o trecho legal mencionado:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;
II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;
III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;
IV - ofender a coisa julgada;
V - violar manifestamente norma jurídica;
VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;
VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;
VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.
§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.
§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput , será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:
I - nova propositura da demanda; ou
II - admissibilidade do recurso correspondente - grifei.

Nesse ponto, o promovente requereu que o STF analise em âmbito rescisório uma matéria que não foi apreciada no acórdão rescindendo, o que não é admitido.

Embora, nos termos do art. 102, I, j, da Constituição Federal, esta Suprema Corte seja competente para julgar as ações rescisórias que tenham por objeto os seus próprios julgados, revela-se essencial que o acórdão rescindendo tenha efetivamente apreciado a questão constitucional controvertida. 

Isso não aconteceu.

A matéria suscitada pelo autor nem chegou a ser apreciada pelo acórdão rescindendo. 

A circunstância de não terem sido examinadas as alegações do promovente  pela decisão se que pretende desconstituir impede o próprio conhecimento do pedido, nos termos da firme jurisprudência desta Suprema Corte (AR n. 3.011 ED-AgR, de minha Relatoria, Tribunal Pleno, DJe 3/6/2024; AR 2.032 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 3/6/2020; AR 2.323 AgR/AP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 3/10/2019; AR 2.319/RN, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 29/8/2019; AR 1.922 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 27/10/2015). 

No presente caso, lembro que a decisão rescindenda mencionou que os dispositivos supostamente violados não foram prequestionados na origem, o que impediu o processamento do apelo extremo. Não houve, friso, apreciação do mérito da controvérsia.

Dessa maneira, a ação rescisória não é cabível quando o acórdão rescindendo se restringiu ao exame dos pressupostos processuais do recurso extraordinário. 

Ante o exposto, nego seguimento à presente ação rescisória (art. 21, § 1º, do RISTF).
 
Publique-se. 

Arquive-se.

Brasília, 24 de março de 2026.
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator